Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
2. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado.
3. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
4. No caso, não há hipossuficiência da consumidora: o juízo reconheceu na decisão de saneamento a relação de consumo entre as partes e indeferiu a inversão do ônus da prova. Constatou, acertadamente, que os fatos estavam devidamente esclarecidos e a controvérsia estava amadurecida para o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
5. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
6. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da Constituição Federal - CF).
7. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. Como consequência do dever de transparência e lealdade, o CDC estabelece o princípio da vinculação da oferta: toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30).
8. A consumidora aderiu a contrato de adesão a grupo de consórcio - crédito imobiliário de R$ 500.000,00 da empresa ROMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. Pagou R$ 51.000,00, mas não recebeu o crédito.
9. As provas apresentadas demonstram que a consumidora contratou um valor acima do pretendido e que as informações repassadas pela preposta não condizem com a previsão contratual. Houve informação ainda de que o crédito já estaria liberado para aquisição do imóvel. Todavia, pressionou a consumidora para que concretizasse o ajuste, sob pena de perda da suposta condição favorável do negócio.
10. A informação inadequada, a ofensa ao princípio da vinculação da oferta e a incompatibilidade entre a relação pré-contratual e os termos do contrato assinado acarretam a invalidade do contrato com o retorno das partes ao estado anterior ao pacto. Condenação da requerida à devolução dos valores recebidos do autor (R$ 51.000,00), com os respectivos acréscimos legais.
11. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
12. Configurada ofensa ao direito da personalidade (integridade psíquica), cabível a compensação por dano moral (R$ 5.000,00).
13. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos.